Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-06.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001919-06.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: IANES CASTRO DOS SANTOS Advogado(s): ANA LUISA ROCHA BARBOSA, MATEUS CAIRES SANTOS, MAYRA ALEXANDRA SANTANA SANTOS, JANILTON NOVAIS FERREIRA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia em ação ordinária de cobrança de auxílio-transporte retroativo para policial militar, alegando incompetência absoluta da Quarta Câmara Cível e omissão quanto aos honorários recursais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Quarta Câmara Cível é competente para julgar o recurso por alegado rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) o acórdão padece de omissão ao não condenar o Estado da Bahia em honorários recursais com base no art. 55 da Lei 9.099/95. III. Razões de decidir 3. Não há elementos suficientes e significativos nos autos que comprovem a integral aplicação do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo a mera referência ao art. 55 da Lei 9.099/95 na sentença insuficiente para caracterizar a adoção do rito especial. 4. Não restou demonstrado prejuízo concreto à embargante, que teve assegurados o devido processo legal, ampla defesa e contraditório em todas as fases processuais, aplicando-se o princípio de que não há nulidade sem prejuízo. 5. Inexiste omissão quanto aos honorários recursais, pois o acórdão expressamente enfrentou a questão, fundamentando adequadamente a não fixação com base no art. 85, §11, do CPC. 6. Os embargos buscam, na verdade, a rediscussão do mérito já decidido pelo Tribunal, finalidade inadequada para os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 1.022, 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 55; Lei 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001919-06.2020.8.05.0022, sendo Embargante Ianes Castro dos Santos e Embargado Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator